Tribunal: STF
Processo: RE 288224
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. ICMS. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. CREDITAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Correção monetária de créditos fiscais eventualmente
verificados e comprovados. Direito que, por não estar previsto na
legislação estadual, não pode ser deferido pelo Judiciário sob pena
de substituir-se o legislador em matéria de sua estrita competência.
Agravo regimental não provido.